Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-52.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003574-52.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), EPIFANIO DE HOLANDA E SILVA - CPF: 078.590.661-49 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cáceres
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 184127680).

Assegura que, “
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução
”.

Assevera que, “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda, o que não ocorreu no presente processo
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 171006362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cáceres
interpôs apelação contra sentença não modificada pelos embargos de declaração, que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil
(Id. 171006351)
.

É este o teor do dispositivo da sentença:

[...] Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido ‘
in albis
’ o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1o, c/c art. 771, ‘
caput
’, ambos do Código de Processo Civil e art. 1o da Lei no. 6.830/80 julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito. [...]. (Id. 171006351 – fls. 3).

E da que rejeitou os embargos de declaração:

[...] Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na íntegra a sentença lançada no Id. 117956879. [...]. (Id. 171006357 – fls. 4).

Em decisão monocrática proferida na data de 29 de setembro de 2023, neguei provimento ao recurso de apelação (Id. 183909672 – fls. 8).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
não se observa essa inércia reiterada da exequente, o não atendimento por parte da Fazenda Pública de um ‘requerimento’ do Juízo que sequer era preponderantemente para o andamento do feito, refletiu na precipitada decretação de extinção do processo
” (Id. 184436184 – fls. 4),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

[...] Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
9 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, com carga dos autos pela exequente configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC
.

2. Apelação desprovida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
25 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.504,19: dois mil quinhentos e quatro reais e dezenove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU (certidão de dívida ativa no 3765/2019, Id. 171005225), em que a inicial foi protocolada em 4 de julho de 2019 (Id. 171005225) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 20 de julho do mesmo ano (Id. 171005228).

Na data de 30 de junho de 2021, o Juízo de Primeiro Grau, de ofício, localizou novo endereço do executado na base de dados da Receita Federal e determinou nova tentativa de citação (Id. 171005239), que restou infrutífera na data de 15 de setembro e 2021 (Id. 171005242).

Após, em despacho datado de 26 de agosto de 2022, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do Município de Cáceres para dar prosseguimento ao feito, “
sob pena de extinção anômala
” (Id. 171005246).

Em 21 de março de 2023, o Juízo de Primeiro Grau certificou a inércia do Município de Cáceres e determinou a realização de nova intimação:

[...] Considerando a inércia da exequente, intime-se pessoalmente a fazenda pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, - o qual será em dobro -, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, ‘ex vi’ do art. 485, III, §1o e o art. art. 771, ‘caput’, ambos do CPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da possibilidade de a ação de execução fiscal ser extinta em razão do abandono, sem a necessidade de pedido expresso da parte executada. Com o decurso do prazo, certifique-se e promova-se à conclusão dos autos do processo. Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 2023. [...]. (Id. 171005248).

Na data de 3 de abril de 2023 o Processo Judicial Eletrônico registrou a ciência do Município de Cáceres da decisão supracitada e o decurso de prazo sem manifestação, datado de 19 de abril de 2023 (informações retiradas do Processo Judicial Eletrônico, intimação no 20750061).

Por conseguinte, em 17 de maio de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 171006351).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil,
antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
a Fazenda Pública foi intimada em 26 de agosto de 2022 para dar prosseguimento ao feito (Id. 171005246), e mais uma vez, no dia 3 de abril de 2023 (informações retiradas do Processo Judicial Eletrônico, intimação no 20750061), todavia, não o fez.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023